Tribunal: TJSP
Processo: 1027564-30.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, menor, portadora de deformidades congênitas do pé, submetida a trocas variadas de gesso pelo "método Ponseti", semanalmente, com indicação de procedimento cirúrgico "tenotomia percutânea do tendão de aquiles" – Médica ortopedista pediatra que acompanha a menor, com credenciamento, apenas, para consulta – Ausência de profissional

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, menor, portadora de deformidades congênitas do pé, submetida a trocas variadas de gesso pelo "método Ponseti", semanalmente, com indicação de procedimento cirúrgico "tenotomia percutânea do tendão de aquiles" – Médica ortopedista pediatra que acompanha a menor, com credenciamento, apenas, para consulta – Ausência de profissional conveniado para a finalidade específica – Cirurgião indicado pelo plano de saúde, que propôs cirurgia diversa – Pedido de credenciamento da médica que já atendia a menor, com demora da empresa, o que levou ao retrocesso do pé direito e nova colocação de gesso na autora– Relatório médico existente que dá conta da emergência da situação – Imposição pela acionada, de tratamento dentro da rede credenciada, estando ausente atendimento específico, o que equivale à negativa de cobertura – Dano moral – Recusa injustificada de cobertura, quando solicitada – Reconhecimento – Imposição de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo montante é apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027564-30.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
UNIHOSP
SAÚDE,
são
apelados
SOPHIA
SOUSA
FERREIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
AMANDA
SOUSA
FERREIRA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: Negaram provimento ao recurso. Por maioria
de votos., declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO,
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33933/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1027564-30.2019.8.26.0564 - dg
Apelante: UNIHOSP SAÚDE
Apelada: S S F (MENOR)
Comarca: São Bernardo do Campo 1aVara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde

Autora,
menor,
portadora
de
deformidades
congênitas do pé, submetida a trocas variadas de gesso
pelo “método Ponseti”, semanalmente, com indicação
de procedimento cirúrgico “tenotomia percutânea do
tendão de aquiles” Médica ortopedista pediatra que
acompanha a menor, com credenciamento, apenas,
para consulta Ausência de profissional conveniado
para a finalidade específica Cirurgião indicado pelo
plano de saúde, que propôs cirurgia diversa Pedido de
credenciamento da médica que já atendia a menor, com
demora da empresa, o que levou ao retrocesso do pé
direito e nova colocação de gesso na autora Relatório
médico existente que dá conta da emergência da
situação
Imposição pela acionada, de tratamento
dentro
da
rede
credenciada,
estando
ausente
atendimento específico, o que equivale à negativa de
cobertura
Dano moral
Recusa injustificada de
cobertura, quando solicitada
Reconhecimento

Imposição de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo
montante é apto a atender à dupla função do instituto
indenizatório Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls.316/321 e 330, cujo relatório se adota que, em ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, julgou procedente a
ação, para declarar o direito da autora a realizar o procedimento cirúrgico
“tenotomia percutânea do tendão de aquiles” com a doutora Patrícia Aguiar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornando definitiva a tutela antecipada e para condenar a requerida a pagar à
autora indenização por danos imateriais no valor de R$10.000,00, já fixadas
astreintes na tutela antecipada, com atualização pela Tabela Prática do Eg.
Tribunal de Justiça, a partir desta data, com a aplicação de juros legais de 1%,
desde a citação. Ao final, condenou a parte ré no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
proveito econômico obtido pela autora.
Inconformada, a demandada recorre e requer a
alteração da decisão, com base nos argumentos expostos a fls.334/342. Em
apertada síntese, afirma que, após análise do caso, o profissional da rede
referenciada entendeu pela necessidade da realização de procedimento
cirúrgico, mesmo entendimento do outro profissional, porém com técnica
diversa, contudo a apelada, por sua mera liberalidade, entendeu por melhor
não se submeter ao procedimento indicado pelo profissional e ingressar com a
presente ação, causando inúmeros tumultos ao peticionar diversas vezes,
pleiteando de todas as formas aplicação de multa por descumprimento.
Esclarece que, não é obrigada, por força contratual ou de lei, a credenciar
profissionais particulares como tenta fazer a crer a apelada, agindo dessa
forma apenas para cumprimento da determinação judicial imposta e, sendo
assim, para a cobertura de procedimentos por profissionais fora da rede
credenciada, os honorários devem ser arcados de forma particular, visando o
equilíbrio contratual. Afirma, quanto ao pedido liminar, seu efetivo cumprimento
e requer, ao fim, o afastamento da imposição por danos morais.
Com a resposta, subiram os autos para
reexame.
Após parecer Ministerial pelo desacolhimento, o
recurso foi remetido para julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização, em que a autora, menor, portadora de deformidades congênitas
do pé, foi submetida a trocas variadas de gesso pelo “método Ponseti”,
semanalmente, com indicação de brevidade no procedimento cirúrgico
“tenotomia percutânea do tendão de aquiles”, sendo acompanhada pela
médica ortopedista pediátrica, dra. Patrícia Aguiar, conveniada do plano de
saúde.
Com a indicação cirúrgica para o procedimento,
a autora foi direciona a outro profissional, sem a qualificação específica, eis
que o médico, apesar de credenciado para o procedimento cirúrgico, não era
pediatra e indicou procedimento diverso, o que desestabilizou a família.
A médica que acompanha a menor possuía o
credenciamento, apenas, para consulta e a mãe da menor buscou junto à
demandada autorização para incluí-la, também, para o procedimento cirúrgico,
o que demorou e ocasionou o retrocesso do pé direito da menor, com
renovação do gesso, e consequente acionamento da empresa.
A ação foi julgada procedente, inclusive com a
condenação da parte adversa em danos morais.
Respeitadas as razões da recorrente, razão
não lhe assiste.
A alegação de existência de profissional para a
finalidade requerida, não pode ser aceita.
A imposição pela acionada, de tratamento
dentro da rede credenciada, estando ausente atendimento específico, equivale
à negativa de cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em caso similar, já se decidiu:
PLANO DE SAÚDE. Negativa injustificada de custeio de procedimento
cirúrgico para tratamento do feto gestado pela beneficiária do plano de saúde.
Se o contrato oferece cobertura para a patologia que acomete o segurado,
deve também fornecer o respectivo meio curativo. Ação corretamente julgada
procedente. Alegação de ausência de cobertura de tratamentos experimentais
refutada. Argumento de que o procedimento prescrito ao paciente não está
assegurado pelo rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão
de impedir a cobertura. Demorados trâmites administrativos de classificação
não podem deixar o doente a descoberto, colocando em risco bens
existenciais. Beneficiária gestante, cujo feto fora diagnosticado com
meningomielocele. Tratamento exige realização de cirurgia endoscópica.
Indicação de tratamento em hospital fora da rede credenciada, em razão da
ausência de profissional especializado e de estrutura adequada da rede
referenciada. Responsabilidade objetiva por vício do serviço, com fundamento
no art. 20 do CDC. Operadora do plano de saúde que não indicou hospital
credenciado com estrutura suficiente, nem profissional habilitado ao
atendimento e ao tratamento de que necessitava a autora. Responsabilidade
da operadora de plano de saúde configurada. Negativa de cobertura que
representa quebra do equilíbrio contratual. Dano moral configurado.
Inadimplemento contratual que resultou em lesões a bem jurídico
extrapatrimonial tutelado. Angústia desnecessária sofrida pela autora,
recebendo atendimento equivalente aos daqueles que não pagam por plano de
saúde. Indenização que deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor adequado às
funções ressarcitória e punitiva da reparação, em vista das peculiaridades do
caso concreto. Recurso improvido. Apelação n.1000537-18.2017.8.26.0443.
Relator(a): Francisco Loureiro. Comarca: Piedade. Órgão julgador: 1a Câmara
de Direito Privado. Data do julgamento: 20/03/2020. Data de publicação:
20/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A profissional que acompanhou a menor, Dra.
Patrícia Aguiar, procedeu o tratamento pelo método “Ponseti” e é médica
ortopedista pediátrica, conforme consta a fls.73.
O pedido médico para indicação cirúrgica, data
de 17.10.2.019, momento em que a autora tinha quase quatro meses de idade
e nele, consta a necessidade do procedimento, diante da possibilidade do
retorno de deformidade.
O quadro de saúde da autora é grave e ela
necessitou de um tratamento altamente especializado, sem demora, sendo,
portanto, de rigor a manutenção da procedência da ação.
Como bem ressaltou o Ilustre Procurador de
Justiça, a fls.381/385: “(...)Por um lado, não olvide que não se pode impor ao
plano de saúde o credenciamento de profissional de saúde com objetivo de
fornecer tratamento específico à paciente, o que imporia ônus contratual
desproporcional e causaria desequilíbrio atuarial. Certamente a atividade
empresarial exercida pela empresa restará prejudicada se cada paciente
indicasse e houvesse credenciamento dos seus profissionais de confiança.
Contudo, por outro lado, não se pode ignorar que o plano de saúde deve
fornecer o tratamento adequado para a doença que encontra cobertura
contratual. É dizer, a Apelante não pode se furtar a fornecer o correto
tratamento com profissionais aptos e especializados na doença diagnosticada.
Ao plano de saúde apelante, então, recaía o ônus de indicar profissional
especializado considerando as características e particularidades da Apelada,
criança de apenas um ano de idade. Observa-se que a tenra idade da Apelada
impõe a necessidade de profissional especializado em ortopedia pediátrica,
como é o caso da profissional que a acompanha. Como consignado na r.
sentença apelada, a particularidade da doença que a acomete e as
qualificações da profissional fez surgir uma relação de confiança entres as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, de relevante importância para o sucesso do tratamento. Assim, a mera
indicação, pelo plano de saúde, de médico ortopedista cirurgião em pé não é
suficiente a caracterizar a cobertura contratual. Não houve indicação de
profissional com a mesma especialização da médica que acompanha a
Apelada, ou seja, médico com especialização em ortopedia pediátrica. Não se
quer dizer com isso que o profissional credenciado não exerça o ofício de
forma escorreita, mas não é especializado em pediatria, inclusive, seu
desconforto em atender criança recém-nascida foi narrada pela Apelada. A
tenra idade da Apelada inspira cuidados e assistência por médico especialista,
sendo imperioso o fornecimento do tratamento com a profissional que já a
acompanhada, que é médica com especialidade em ortopedia pediátrica, com
extenso currículo e de especial importância para o sucesso do tratamento.
Portanto, o plano de saúde apelado deve custear o ato cirúrgico a ser
realizado pela profissional de saúde que acompanha a Apelada em razão da
inexistência de profissional igualmente especialista em ortopedia pediátrica em
sua rede credenciada.(...)”
Desta forma, necessário mesmo que o plano de
saúde custeie a cirurgia realizada com a profissional indicada.
Nesse contexto, diante do grave quadro de
saúde da autora que precisou de um procedimento cirúrgico altamente
especializado, sem demora, no tempo oportuno, mediante ininterrupto
acompanhamento em fase inicial de sua vida, o reconhecimento dos danos
morais é imperioso pela recusa injustificada de cobertura, quando solicitada, o
que, em momento de tormento e aflição, é suficiente para aumentar a dor e o
sofrimento daquele que se encontra em situação de enfermidade.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-
se suficiente para reparar a lesão e para atender à dupla função do instituto
indenizatório, não representando enriquecimento ilícito para uma parte, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo irrisório, a ponto de não inibir a conduta tida como lesiva.
Diante do resultado do recurso, a verba
honorária advocatícia, já incluída a recursal totaliza em 17%, devida ao patrono
do autor.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29383/2020
Apelação Cível no 1027564-30.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Unihosp Saúde
Apelados: Sophia Sousa Ferreira e Amanda Sousa Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29383
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve deferimento de liminar para atendimento.
Ver que o Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, aponta que a hipótese não
configura o maltratado instituto: assim seu Voto 19.089 - além do que professou no
Voto 19.244 que, TAL COMO AQUI, “socorro à via judicial faz com que não haja
repercussão moral a seu favor” e no R. Voto 29.277 aponta que “o sofrimento foi
imediatamente contido pela decisão liminar”, valioso entendimento esse repetido no H.
Voto no 29.461 ref. à Sessão de Julgamento de 22 de maio de 2018, e ainda constante de
outro Voto de S.Exa., de número 30.376.
E ainda desta Câmara o Sr. Relator, o Des. ALVARO PASSOS detém basto
entendimento nesse sentido: A SIMPLES RECUSA DE COBERTURA POR SI SÓ
NÃO ENSEJA IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ensina em
seu Voto 20.271; outros precedentes de S.Exa. nos Votos 20.504, 21.171 e 22.902.
Demais disso, esta Câmara, por meio de um de seus mais ilustres e cultos e
competentes integrantes, SANTINI TEODORO, que infelizmente a não mais integra, no
Voto condutor 2.772, igualmente assentou que nem havia de ser indenizado o dano
moral, pois que ficou este superado pelo TRATAMENTO RAPIDAMENTE
DETERMINADO PELO JUDICIÁRIO - tal como aqui.
Assim, a antecipação de tutela deferida, pela palavra dos doutos, sublimou o
tal dano moral posição essa encampada pelo posicionamento de insignes Juízes, desta
Câmara, suso revelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se não bastara tal, existe ainda posição divergente do Plano de Saúde,
que talvez fôra importante estudar melhor até com definição de Perícia, por saber se a
indicação da Operadora fôra melhor que a realizada.
Mas, de qualquer forma, outrossim, para o simples problema apontado pela
sentença, prontamente reparado pelo Judiciário, dez mil reais é valor excessivo e ainda
mais com os juros, e sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, dividida a sucumbência, mil reais de honorários para cada qual, pois que se
está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
11B98690
9
11
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11C3F11C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027564-30.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.